Tribunal: STF
Processo: RE 1256871
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, assim ementado (fl. 32, Vol. 24):
    “Apelação Cível. Saúde. Fornecimento de alimentação enteral. Lista padronizada do SUS. Ausência de previsão. Excepcionalidade demonstrada. Necessidade de dispensação. Recurso provido. 
    1) Em que pese o entendimento da corte serpela não obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos, procedimentos cirúrgicos e demais insumos necessários para a manutenção da saúde não previstos na lista do SUS, é possível a determinação de fornecimento desde que fique comprovada a inexistência de outro tratamento eficaz para a enfermidade.
    2) Constatando-se que a alimentação enteral fornecida pelo SUS ocasiona malefícios à saúde do agravante, bem como que a manutenção do seu estado nutritivo e, consequentemente, de sua saúde, depende do fornecimento da alimentação enteral pleiteada, em atenção ao direito à saúde, ela deve ser fornecida pelo Poder Público.
    3) Recurso a que se dá provimento.”
    No apelo extremo (fl. 49, Vol. 24), alega-se, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 165; 167; e 196 da Constituição, pois, “a dispensação de medicamentos e insumos é realizada pelos entes políticos que integram o SUS dentro do poder discricionário que lhes é inerente, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se na escolha legitimamente feita pelo Executivo para direcionar verbas orçamentárias à compra deste ou daquele medicamento, sob pena de afronta aos artigos 2º e 167 da CF/88” (fl. 55, Vol. 24). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do Juízo de origem para decidir a controvérsia (fls. 30-31, Vol. 24):
    “Conforme relatado, o apelante é portador de paralisia cerebral decorrente de lesão por arma de fogo e, segundo avaliação nutricional, encontra-se eutrófico com risco nutricional, alimentando-se exclusivamente com dieta enteral por via gastronômica, sendo infundida por bomba de infusão contínua (BIC). 
    Nos laudos acostados (id. 2882012, 2882076; 2882105), há indicação das fórmulas Peptamen 1,5 e Isosource 1,5, os quais não possuem previsão na lista do SUS. 
    (…)
    Importa salientar que o pedido do agravante não representa preferência por marca, mas sim a opção que seus genitores e médicos encontraram para evitar os efeitos decorrentes da alimentação fornecida pelo SUS (vômitos, diarreia, agravamento do estado de desnutrição), de modo que fosse possível garantir sua nutrição.” 
    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente